Tribunal: TJES
Processo: 5003159-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003159-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003159-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MELINA SOARES RODRIGUES - SP232671, ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403, CAMILLA OTERO NOVELLI - SP213372
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
com pedido
de
a
ntecipação da tutela recursal
interposto
contra
a
decisão
acostada sob ID nº 860364,
proferida pel
o

MM. Juiz de Direito
da Vara
da Fazenda Pública

Municipal de Vila Velha
, que
indeferiu a tutela de urgência formulada pela ora agravante a fim de suspender os efeitos da
d
ecisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 50192/2019.

S
ustenta o recorrente, basicamente:
a)
que embora tivesse obtido
l
icença para instalação de estrutura de telecomunicações,
foi surpreendida com a decisão administrativa que suspendeu seus efeitos, sem qualquer fundamentação válida;
b)
que a decisão ofende o princípio da legalidade, já que as licenças para construir são atos administrativos vinculados, não havendo na legislação local empecilho para a conclusão da obra,
sendo desnecessária a anuência de munícipes vizinhos ao local da obra
;
c)

que estão preenchidos os requisitos para
o deferimento
da tutela pretendida, pugnando por sua concessão antecipada nesta sede recursal.

Sob ID nº 930549 restou postergada a análise do pedido antecipatório diante da complexidade da questão.

C
ontrarrazões
já apresentadas
sob ID nº
1
117262
pelo improvimento do recurso.

Informações do magistrado de primeiro grau juntadas sob ID nº
1
091278
.

Manifestação da Procuradoria de Justiça
apresentada sob
ID nº
1
217286
opinando pela manutenção da decisão recorrida.

Vindo-me os autos já maduro para julgamento, submeto a questão diretamente ao colegiado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 25 de junho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003159-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: MELINA SOARES RODRIGUES - SP232671, ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - SP161403, CAMILLA OTERO NOVELLI - SP213372
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão acostada sob ID nº 860364, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que indeferiu a tutela de urgência formulada pela ora agravante a fim de suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo Administrativo nº 50192/2019.

Sustenta o recorrente, basicamente: a) que embora tivesse obtido licença para instalação de estrutura de telecomunicações, foi surpreendida com a decisão administrativa que suspendeu seus efeitos, sem qualquer fundamentação válida; b) que a decisão ofende o princípio da legalidade, já que as licenças para construir são atos administrativos vinculados, não havendo na legislação local empecilho para a conclusão da obra, sendo desnecessária a anuência de munícipes vizinhos ao local da obra; c) que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela pretendida, pugnando por sua concessão antecipada nesta sede recursal.

Pois bem.
C
onfrontando as razões recursais com
a motivação adotada pelo
magistrado prolator do
decisum
, assim como
com
o
s argumentos e fundamentos trazidos a
os autos
pelas agravadas e pelo Exmo. Procurador de Justiça
,
alcanço o mesmo entendimento do juízo de origem
.

Como
a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para
c
oncessão da tutela de urgência.

Neste particular, observo não ter sido demonstrada robustez suficiente na fundamentação da recorrente para ensejar a concessão da medida, principalmente diante da existência de parecer recomendatório do Ministério Público Estadual
pela suspensão da
licença
em razão
dos potenciais risco
s
d
e
dano ambienta
l

e
à coletividade.

Ademais, a importância do bem jurídico envolvido torna prudente a manutenção da decisão

enquanto não
realizada dilação probatória, não
tendo sido comprovado, ainda,

perigo de dano
concreto

que não possa aguardar
a instrução
,
havendo, em verdade, muito mais o
periculum in mora

reverso
.

E
mbora sustente o recorrente o risco de perda dos trabalhos de construção já realizados e a inutilização dos materiais e equipamentos adquiridos
,
além de não
ter
comprovado
essa alegações
,
r
evelam-se estas pouco verossímeis, eis que
a licença fora obtida pela empresa em 28 de abril de 2020 (ID 860376 – pág.23) e a decisão que suspendeu seus efeitos foi proferida em 05 de junho de 2020 (ID nº 860377 – pag. 6), ou seja, em c
erca
de um mês
depois
, não tendo transcorrido lapso temporal significativo
p
ara
realização dos
r
obustos
investimento
s alegados.

Soma-se a isso o fato de a medida pretendida ser notadamente satisfativa, eis que uma vez concedida, a agravante poderia instalar e operar os equipamentos de telecomunicação sem que
precedida das
medidas apontadas pelo Ministério Pú
b
lico
diante
dos riscos ambientais envolvendo a atividade.

N
o mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE OBRA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. [...
]
LICENÇA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PREVALÊNCIA.
LEI Nº 4.717/65. [...
]
. 3.
Eventual mácula na licença que autorizou a supressão da vegetação é fato que reclama dilação probatória, cuja apreciação
é inviável pela via estreita do agravo de instrumento, recomendando a cautela, por ora, a prevalência do princípio da precaução, evitando-se a prática de qualquer ato potencialmente lesivo à área de preservação permanente.
(TRF-4 - AG: 50318954120204040000 5031895-41.2020.4.04.0000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 16/12/2020, QUARTA TURMA)

Como bem destac
ado
pela Procuradoria de Justiça,
“a existência de especificidades no feito originário que demandam a observância dos supracitados princípios da precaução e da prevenção, até porque sabidamente a implantação da infraestrutura de suporte para instalação de estações de telecomunicações podem vir gerar danos ambientais incalculáveis, afigura-se indispensável a manutenção do entendimento atacado até que sejam dirimidas as dúvidas existentes relativamente ao impacto que a construção pode vir a causar ao meio ambiente e aos moradores da região.”

Assim, não emergindo dos autos que estariam preenchidos os requisitos para concessão da medida,

não merece acolhida a irresignação recursal
, devendo ser mantida, por ora, a decisão recorrida que concluiu pelo indeferimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO A
DMINISTRATIVO
.
L
ICENÇA AMBIENTAL. INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE E
STAÇÃO
DE TELECOMUNICAÇÃO.
DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE SUSPENDE A LICENÇA
. RISCO DE DANO AO MEIO AMBIENTE E À COLETIVIDADE. L
IMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
DEVER DE CAUTELA
.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Como a demanda de origem se encontra ainda em fase embrionária, tratando-se aqui da tutela pugnada
in initio litis
, a análise neste momento se limita à presença ou não dos requisitos autorizativos para concessão da tutela de urgência.

2.
Não
se nota
robustez suficiente na fundamentação da recorrente para ensejar a concessão da medida, principalmente diante da existência de parecer recomendatório pela suspensão da licença em razão dos potenciais riscos de dano ambiental e à coletividade.

3
.
Ademais, a importância do bem jurídico envolvido torna prudente a manutenção da decisão enquanto não realizada dilação probatória, não tendo sido comprovado, ainda, perigo de dano concreto que não possa aguardar a instrução, havendo, em verdade, muito mais o periculum in mora reverso.

4.
Soma-se a isso o fato de a medida pretendida ser notadamente satisfativa, eis que uma vez concedida, a agravante poderia instalar e operar os equipamentos de telecomunicação sem que precedida das medidas apontadas, diante dos riscos ambientais envolvendo a atividade.
5.
Não emergindo dos autos que estariam preenchidos os requisitos para concessão da medida, não merece acolhida a irresignação recursal, devendo ser mantida, por ora, a decisão recorrida de indeferimento.
6.
Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.